Tribunal: TJDFT
Processo: 0751443-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751443-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO DE ARAUJO VICENTE AGRAVADO: RICARDO SOUZA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORLANDO DE ARAUJO VICENTE contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Imissão de Posse, Feito n.o 0718002-86.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor do Agravante por RICARDO SOUZA DE JESUS, deferiu liminarmente a imediata desocupação do imóvel. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de antecipação de tutela na qual a parte autora pretende ser imitida na posse do imóvel descrito na inicial, em razão de que o comprou em venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal, e o ocupante se recusa a desocupar o imóvel. Assim resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir: O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o ‘conceito de probabilidade do direito’, ‘... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.’ (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do ‘perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo’, a doutrina ensina que: ‘O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.’ (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada estão suficientemente configurados. De fato, ao menos em cognição superficial, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora, demonstrado pela certidão de matrícula do imóvel (id77870076), em que consta a ocorrência da consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, e a compra e venda do imóvel pela parte autora, em que fica evidenciada a aquisição do bem pelo autor, e pela missiva enviada ao réu, concedendo-lhe prazo para desocupação voluntária (id77870079). E o perigo de dano consiste na violação ao direito da parte autora de usar, gozar e dispor da coisa (art. 1.228, CC), porquanto está sendo privada, senão, de dar a devida destinação econômica ao imóvel, alugando-o a terceiros, ao menos do uso e gozo do bem para utilizá-lo como moradia, direito constitucionalmente consagrado (art. 6o, CF/88). Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para imitir a parte autora na posse do imóvel constituído pelo apartamento n.1109, e vaga de garagem n. 269, da Torre B, dos lotes 1 a 13, a QI 24, do SETOR INDUSTRIAL, TAGUATINGA/DF, objeto da matrícula n.314702, do Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF, e determinar a imediata desocupação do referido imóvel. Expeça-se mandado de imissão na posse, ser cumprido em face de todos os ocupantes do imóvel. Defiro a realização do ato processual em horário especial, na forma do art.212, § 2o do CPC/2015 e a requisição de força policial, e ordem de arrombamento, se necessários. (...). Cite(m)-se. Intime(m)-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Sustenta o Agravante que “é arbitrária a desocupação do imóvel de imediato, visto que o agravante tem um processo em andamento no 0003955-92.2019.4.01.3400 na 23a Vara da Justiça Federal de Brasília na Ação de consignação em pagamento movida contra a caixa econômica; que consolidou com a propriedade do imóvel por meio de leilão extrajudicial da lei 9.514/97 e cominou com a venda direta do imóvel sem a inequívoca notificação pessoal do agravante” (Num. 21933942 - Pág. 3). Diz que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a solução a ser conferida ao Feito originário deve aguardar a solução do Feito que tramita na Justiça Federal. Argumenta que a notificação juntada ao Feito não tem a ciência do Agravante que a Lei Complementar n.o 76/93 “dá margem de liberdade ao magistrado para definir o prazo de desocupação de imóvel expropriado, devendo o fazê-lo de acordo com as peculiaridades, especificidades respeitando os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, todos prestigiados pela carta Magna de 1988” (Num. 21933942 - Pág. 4). Diz que o Código de Processo Civil prevê o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da concessão da liminar, para a desocupação do imóvel. Afirma que a decisão agravada fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente porque o Agravante “tem 2 filhos menor e verifica se por outro lado a situação de pandemia, que restringiu a circulação dos cidadãos, mormente nesse momento de 2a onda de contaminação que assola o brasil, tenha ao menos a possibilidade de prazo hábil para desocupar o imóvel; para não ferir o princípio da dignidade da pessoa humana ; e a medida antecipatória trará ao agravante irreparáveis transtornos, tendo em vista que reside na propriedade objeto do litígio e precisa de mais prazo para que desocupar o imóvel” (Num. 21933942 - Pág. 4). Pede gratuidade de Justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “reformar a decisão agravada e dar efeito suspensivo á tutela concedida até final da demanda” (Num. 21933942 - Pág. 4). Sem preparo. Concluso o recurso à eminente Desembargadora Plantonista MARIA DE LOURDES ABREU, foi concedido efeito suspensivo ao recurso (Num. 21936135). É o breve relatório. Decido. Como Juiz Natural do Feito e reexaminando o pedido de efeito suspensivo, entendo que não deve prevalecer a decisão proferida pela eminente Desembargadora Plantonista. Primeiramente, tendo em vista o comprovante de rendimento de ID Num. 21933947, defiro a gratuidade de Justiça ao Agravante. Assim, admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Imissão de Posse, Feito n.o 0718002-86.2020.8.07.0007, deferiu liminarmente a imediata desocupação do imóvel. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que está presente, parcialmente, a probabilidade do direito do Agravante. O Feito originário constitui-se em Ação de Imissão de Posse. O referido instrumento processual dirige-se a quem tem o domínio do bem. O ora Agravante, conforme consta da matrícula do imóvel (Num. 77870076 - Pág. 2 do Feito originário), em 18/03/2016, celebrou contrato de compra e venda do imóvel com a anterior proprietária e contratou empréstimo com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento em 360 (trezentos e sessenta) parcelas, garantido por alienação fiduciária do bem. Em 10/12/2018 foi averbada a consolidação da propriedade fiduciária em favor da Credora Fiduciária (Num. 77870076 - Pág. 3 do Feito originário). O ora Agravado, por seu turno, conforme pode ser extraído da leitura da matrícula do imóvel (Num. 77870076 - Pág. 3/4 do Feito originário), adquiriu o imóvel é o legítimo titular do respectivo domínio resolúvel, nos moldes das averbações R.11/314702 e R.12/314702. Acerca da Ação de Imissão de Posse, trago à colação o pertinente ensinamento de Nelson Rosenvald, in verbis: “À primeira vista, poderia o nome imissão de posse indicar uma espécie de ação possessória. Contudo, é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada pelo proprietário que adquirir o domínio por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la. (...). Outrossim, a imissão de posse é ação peculiar, pois seu pólo passivo só compreende o alienante ou terceiros a eles subordinados como meros detentores (v. g., caseiro). Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa. Daí, o novo proprietário só se imite contra quem lhe outorgou tal condição, mas não efetivou o acordo.” (in Direitos Reais; Impetus; Rio de Janeiro 2004; pp. 299/300) Desse modo, em tese, correta a solução estampada na decisão agravada, haja vista que o Autor da Ação de Imissão de Posse, ora Agravado, apresentou a comprovação da aquisição da propriedade imóvel com o título devidamente registrado. Quanto ao tema da Ação de Imissão de Posse, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. BEM IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COM O REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. I - O julgamento sem a oitiva de testemunha, não causou cerceamento de defesa, pois a prova necessária para a resolução do mérito é documental. Agravo retido desprovido. II - A ação de imissão na posse é cabível para o proprietário, que possui título registrado, que pretende a posse direta com fundamento na propriedade. III - Os documentos públicos possuem presunção de veracidade e legalidade, presunção superável apenas diante da prova em sentido contrário. IV - Apelação desprovida.” (Acórdão n.941325, 20130910091152APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 17/05/2016. Pág.: 267/339) O ora Agravante afirma a pendência de demanda acerca do financiamento do imóvel perante a Justiça Federal. Pois bem. Entendo que a referida argumentação do Agravante, em princípio, não exige maiores considerações, uma vez que tal alegação, ainda que seja verdadeira, não é influente para o deslinde da demanda (Ação de Imissão de Posse), uma vez que, conforme consta da matrícula do bem, houve a transmissão de propriedade ao Agravado. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente da egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A reintegração liminar na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia é assegurada ao credor fiduciário quando comprove a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). A comprovação da aquisição do bem, ainda que por alienação fiduciária, possibilita a concessão de liminar na ação de imissão na posse. 2) A existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, na qual a antiga proprietária do bem alega ter ocorrido vício no procedimento de retomada do imóvel pela credora fiduciária, não constitui óbice ao deferimento da liminar pleiteada na ação de supramencionada. 3) Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1260361, 07086745620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, assiste razão ao Agravante quanto ao prazo para a desocupação do imóvel, uma vez que a Lei de Regência prevê o prazo de 60 (sessenta) dias para tanto. Com efeito, o caput do art. 30 da Lei n.o 9.514/1997 estabelece que é “assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” (grifei). O referido prazo é de direito material e, assim, conta-se em dias corridos a partir da ciência do ora Agravante da decisão recorrida, o que ocorreu com o comparecimento do Agravante ao Feito originário em 03/12/2020, notadamente em face dos amplos poderes conferidos no instrumento de mandato de ID Num. 78857707 do Feito originário. Quanto ao prazo para desocupação do imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, nos termos da Lei n.o 9.514/1997, seguem os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. FORMA DE CONTAGEM. NATUREZA DE DIREITO MATERIAL. DIAS CORRIDOS. 1. O prazo para a desocupação voluntária de imóvel alienado fiduciariamente previsto no artigo 30 da Lei n.o 9.514/97 tem vocação de direito material, sendo sua contagem realizada em dias corridos, não obedecendo a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis prevista no artigo 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1302542, 07205345420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO. LEILÃO. DISCUSSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo. São caracterizadas pela precariedade e dependem da confirmação para a entrega definitiva do bem da vida. 2. Exposto claramente pelo Magistrado qual regime de tutela provisória está a ser executado, a fungibilidade das tutelas de urgência e evidência deve ser reconhecida. Enunciado 45, da Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. 3. O parágrafo único, do artigo 30, da Lei 9.514/1997, alterado pela Lei 13.465/2017, estabelece a inviabilidade do cumprimento da imissão da posse, após a consolidação da propriedade na Alienação Fiduciária de Imóvel, se o devedor fiduciante estiver a discutir em ação própria a notificação para a consolidação da propriedade. 4. A interpretação teleológica extraída do dispositivo acima deve ter como parâmetro a relação entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Ocorrido o Leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. Jurisprudência deste Tribunal. 5. O prazo para desocupação voluntária é de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação judicial do ocupante, nos termos do caput, do artigo 30, acima mencionado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1278149, 07269573020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REIVINDICATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. I - Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9.514/97, o prazo para desocupação é de sessenta dias a contar da intimação, após arrematado e consolidada a propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1205252, 07107058320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, revogo a decisão proferida pela eminente Desembargadora Plantonista (ID Num. 21936135) e defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para estabelecer que o ora Agravante tem o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar de 03/12/2020, para a desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput, da Lei n.o 9.514/1997. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador